Tribunal: TJDFT
Processo: 0726120-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 4a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento no 0726120-09.2019.8.07.0000 Agravante : Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Distrito Federal Agravado : Willian Raimundo Ferreira Egido Relator : Des. Sérgio Rocha DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Trata-se de petição apresentada pela Defensoria Pública, que atua na defesa da Federação dos Trabalhadores de Agricultura Familiar – FETRAF, Acampamento Mariele Franco, em que postula a reconsideração da decisão anteriormente proferida e a suspensão da ordem de reintegração de posse marcada para amanhã, dia 14/01/2020. A Defensoria Pública alega que: 1) conforme documentos anexados, a área é de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP); 2) a Secretaria de Agricultura indeferiu o pedido de regularização fundiária da área formulado pelo autor/agravado, Willian Raimundo Ferreira Egido; 3) foi descumprida a determinação do juízo a quo de que o autor/agravado não fracionasse a área; 4) a Secretaria de Agricultura solicitou à TERRACAP a destinação da área para o Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT); 5) a TERRACAP apresentou petição, na data de hoje, na condição de legitima proprietária e possuidora indireta da área objeto de litígio possessório, comunicando seu interesse na intervenção do feito, reconhecendo ela própria que a área será destinada à SEAGRI para a realização do PRAT; 6) “os agravantes/réus são os possíveis destinatários do chamamento público para beneficiamento no programa de regularização (como referido pela TERRACAP na petição.” É o breve relato. Sem razão a agravante. Compulsando os autos, não verifico a existência de fatos ou fundamentos a justificarem a reconsideração da decisão em que indeferi o efeito suspensivo ao presente agravo. Isso porque se trata, na origem, de ação de reintegração de posse formulada por um particular contra grupo de pessoas que passaram a ocupar imóvel por aquele até então ocupado. Assim, não cabe a discussão - em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre posse - a respeito da propriedade do imóvel ou a eventual destinação a lhe ser dada em momento futuro, limitando-se a apreciação da existência dos requisitos da melhor posse por aquele que postula sua reintegração. Tanto é assim que o MM. Juiz a quo, ao determinar a reintegração de posse, pontuou expressamente na decisão objeto do presente agravo: “A jurisprudência dominante assenta a possibilidade da disputa possessória de terras públicas entre particulares, mormente quando o órgão público competente denota inteira inépcia em adotar qualquer medida de proteção ao patrimônio público. A disputa do bem público entre particulares resolve-se, assim, pela aferição da melhor posse. E esta afigura ser a do autor, que comprovou, por meio de documentos, o exercício de posse sobre o bem disputado há vários anos, estando também configurada a força nova imputada aos réus.” (ID 46193565 – processo originário). Assim, inexistindo elementos suficientes para que seja reconsiderado o entendimento de que o autor/agravado detém a melhor posse, deve ser mantida a decisão de reintegração em seu favor. Esclareço, ainda, que eventual discussão a respeito do domínio da área deve ser realizada em instrumento jurídico próprio por quem entende ser seu proprietário. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo, assim, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator